Tribunal: TJSP
Processo: 1007949-37.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Inocorrência – Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – CPC 2015, art. 1025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007949-37.2019.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
VIBRAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., é embargado
F&F NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007949-37.2019.8.26.0602/50000 -Voto no
2
VOTO No 40512
EDEC.No: 1007949-37.2019.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
EBTE.: VIBRAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA.
EBDA.: F &F NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição
Inocorrência Pretensão de rediscussão da matéria, o que
é vedado via declaratórios Suficiência do enfrentamento
da questão de direito debatida Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça CPC
2015, art. 1025 Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Vibramar
Empreendimentos e Participações S/C Ltda, afirmando, em síntese, que
persistem as omissões e contradições em relação às teses de ilegitimidade
passiva; não desenvolvimento da corretagem; ausência de resultado útil e
ociosidade/inércia na prestação de serviços; que, diante da existência de contrato
de locação por prazo determinado, não haveria qualquer exclusividade após a
prorrogação da vigência contratual, evitando-se, por conseguinte, a
“exclusividade ad aeternum”; contradição quanto à suposta preclusão das
matérias decididas durante o trâmite processual; ausência de fundamentação ou
justificativa quanto à fixação da verba honorária em patamar máximo.
Entretanto, inexiste contradição no v. acórdão, já que este não
possui proposições inconciliáveis entre si. No mais, não há qualquer omissão na
decisão lançada, eis que a fundamentação é clara, coesa e suficiente.
Como é cediço, os embargos de declaração não servem para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda
mais se considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas
precisa pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
Nesse sentido, confira-se a fundamentação do v. acórdão:
“(...)não há que se falar em cerceamento de defesa, até porque o d. magistrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007949-37.2019.8.26.0602/50000 -Voto no
3
concedeu às partes a oportunidade para apresentação do rol de testemunhas,
nos termos do art.357, §§ 4o e 6o do CPC, tanto que a parte autora pleiteou o
depoimento pessoal do representante da ré, bem como do comprador do imóvel,
Sr. Geraldo Dias dos Anjos (pág. 218/219).
A ré, por sua vez, se resumiu a oferecer embargos de declaração
por suposta omissão quanto ao tópico da decisão que reconheceu a legitimidade
de parte passiva (págs. 203/215), olvidando-se da determinação expressa
constante quanto ao rol de testemunhas, donde se verifica o acerto em relação à
intempestividade certificada nos autos (págs. 226/228, 244).
Sem
prejuízo
disso,
denota-se
que,
considerando-se
a
controvérsia sobre a responsabilidade pelo pagamento da comissão, ou ainda
quanto ao prevalecimento da cláusula de exclusividade, as provas constantes dos
autos são realmente suficientes ao deslinde da controvérsia, cabendo ao juiz da
causa indeferir a produção daquelas meramente procrastinatórias.
Aliás, a respeito da legitimidade de parte passiva da apelante,
denota-se que a discussão está intrinsecamente ligada ao mérito da ação, em
especial porque a alegação da autora é no sentido de que intermediou a locação
do imóvel e que, durante esse período, prevaleceu a cláusula de exclusividade, o
que foi descumprido pela ré ao vender diretamente o bem ao sócio da então
locatária do imóvel (Sr. Geraldo Dias dos Anjos), justamente como forma de
contornar a disposição contratual que previa o pagamento da comissão de
corretagem.
Desta feita, entendo que a análise da pertinência subjetiva
extraída da relação jurídica de direito material restou devidamente dirimida em
decisão proferida nos autos, cujo teor fica integralmente ratificado nos termos a
seguir: '(... ) a ré obrigou-se a efetuar o pagamento da comissão de corretagem,
no caso do imóvel locado ser adquirido pelo locatário, "quer pelo exercício do
direito de preferência, quer por negociação direta com o contratante",
concedendo à autora a exclusividade para a intermediação da venda ou
alienação do imóvel, e conforme e-mail de 27.06.2017 (fls. 70), há indícios de
tratativas iniciais da autora na venda do imóvel, pois o representante legal da
locatária enviou proposta visando adquirir o imóvel locado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007949-37.2019.8.26.0602/50000 -Voto no
4
Além do mais, essa situação foi reiterada no contrato de locação,
conforme se vê na cláusula 20a, parágrafo quarto (fls. 29), não podendo a ré
invocar, em seu favor a tese de que "em caso de desobediência a esta cláusula,
o locatário será responsável pelo pagamento da comissão", pois essa questão
somente atinge as partes contratantes (locadora ré e locatária)' (págs. 200).
(...)percebe-se que, desde abril de 2010, a autora prestava
serviços à ré quanto à administração deste imóvel, constando de modo
inequívoco a disposição contratual de que, caso o bem fosse adquirido pelo
locatário, 'quer pelo exercício do direito de preferência, quer por negociação
direta com o contratante' , teria direito a 6% do valor contratado a título de
comissão de intermediação imobiliária (cf. pág. 22, parágrafo segundo, item 'dos
procedimentos').
Com efeito, entendo que a referida cláusula incide na hipótese
dos presentes autos, na medida em que a autora intermediou a locação comercial
deste imóvel desde abril de 2010 à empresa 'Supermercado e Açougue
Mineirinho LTDA' , cujo sócio se trata justamente do adquirente do imóvel, Sr.
Geraldo Dias dos Anjos (cf. págs. 24 e 55).
Ademais, ainda que o contrato de locação fosse firmado por
prazo determinado de 48 meses, com término em 06.04.2014, referida disposição
não guarda qualquer relação quanto ao contrato de prestação de serviços firmado
entre a autora e a ré, até porque esta avença se manteve íntegra, inclusive
durante o período de prorrogação da locação, ou seja, percebe-se que durante
todo esse período os termos pactuados entre as partes não foram alterados,
mormente no que diz respeito à cláusula de exclusividade.
Em suma, é incontroverso que a ré sempre deixou a
administração do imóvel junto à autora, bem como que alugava o imóvel à
empresa Supermercado e Açougue Mineirinho LTDA (cf. págs. 23/44) e, ainda
durante a vigência da locação, o sócio desta empresa (Sr. Geraldo) já
manifestava a intenção em adquiri-lo (cf. proposta enviada à imobiliária em
27.06.2017 - pág. 70), afastando-se a alegação de inércia ou ociosidade da
administradora, até mesmo de que o imóvel foi vendido “a terceiro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007949-37.2019.8.26.0602/50000 -Voto no
5
Por seu turno, mesmo que o contrato de locação atribuísse a
responsabilidade quanto ao pagamento da comissão devida ao locatário (cláusula
21, parágrafo quarto, pág. 29), a previsão contratual diz respeito à relação jurídica
mantida entre o locador e locatório, o que não interfere, tampouco contraria
disposição contratual originalmente firmada com a administradora do imóvel,
tampouco configura ilegitimidade de parte passiva da empresa ré.
Desta feita, prevalece a disposição contratual em instrumento
regularmente firmado entre as partes, especialmente porque os elementos
trazidos aos autos revelam desfecho da locação do imóvel por mera mensagem
eletrônica enviada à administradora, em 30.11.2017 (pág. 71), data esta
coincidente com aquela constante na escritura de compra e venda do imóvel, em
que, conforme já mencionado acima, figurou o próprio sócio da empresa locatária
como comprador do bem (págs. 54/60).
Nesse sentido, nos termos dos arts. 725 e 726 do Código Civil,
entendo que a comissão de corretagem é devida, beirando a má-fé a alegação da
ré, ora apelante, no que diz respeito à inércia ou ociosidade da autora justamente
porque expediente adotado revela o propósito de fazer com que a autora não
participasse da negociação e, consequentemente, deixasse de receber a
comissão devida, em violação à cláusula de exclusividade expressamente
firmada entre as partes (...)
Assim, a remuneração a título de comissão de corretagem é
devida, cujo percentual foi livremente pactuado entre as partes, aliás, reputa-se
razoável o patamar estabelecido, eis que já corresponde ao percentual mínimo
previsto na tabela de honorários de corretagem imobiliária (cf. https://www.crecisp.gov.br/)
(...)
Quanto à verba honorária de sucumbência, o percentual de 20%
sobre o valor da condenação remunera condignamente o patrono da autora,
sendo proporcional ao trabalho desenvolvido e ao grau de zelo do profissional,
sem olvidar que no presente feito houve dilação probatória em audiência, sem
prejuízo do trabalho adicional em sede recursal (art. 85, §11o, do CPC), razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007949-37.2019.8.26.0602/50000 -Voto no
6
pela qual revela-se suficiente e adequado o percentual máximo previsto no art.
85, §2o, do CPC” (págs. 481/490).
No caso vertente, vê-se que os embargos de declaração não
observam os limites do art. 1022 do NCPC, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações do embargante, rediscutir a matéria, insatisfeito com o
deslinde da controvérsia, à evidência que a via adequada é outra, servindo a
assertiva até para propósitos de prequestionamento.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então
por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ 3a Turma,
Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido "a omissão a que se
refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do julgado, a saber,
o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se relaciona, em absoluto,
com os argumentos das partes, que podem ser rejeitados implicitamente. O
julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados. Não há
necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os dispositivos legais
invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes sejam
apreciadas; em outras palavras, que o julgador tenha encontrado motivo
suficiente para fundar sua decisão" (Extinto 1o TACivSP - ED n° 967.567-4/01 -
Rel. Des. Franklin Nogueira).
No mesmo sentido, julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado” (STJ Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007949-37.2019.8.26.0602/50000 -Voto no
7
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora